Tribunal: TCU
Processo: 018.442/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão dos indícios de superfaturamento na execução de contratos celebrados para realização de reformas do edifício sede da entidade em Belo Horizonte/MG. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 1.8.2 do Acórdão 1555/2016-TCU-Plenário , em razão dos indícios de superfaturamento de R$ 1.449.450,40 na execução dos contratos 1547/2012 e 1563/2012, celebrados entre a Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Minas Gerais (AR/Sesc/MG) e a empresa LG Participações e Empreendimentos Eireli, para, respectivamente, reforma dos 15o e 16o andares e portaria do edifício sede da mencionada entidade paraestatal em Belo Horizonte/MG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o presente feito com fundamento no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Minas Gerais.